Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709156-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTO MARTINS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal em que o impetrante requer a suspensão imediata de ordem de demolição. O impetrante relata que adquiriu, aos 6.5.2021, mediante cessão de direitos, o lote n. 190 do Condomínio Residencial Ouro Verde (Chácaras Magna, km 82, DF 001). Informa que, no referido local, construiu uma casa onde passou a residir desde o mês de dezembro daquele ano. Afirma que, aos 17.3.2022, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, sem qualquer comunicação prévia, notificação ou processo, iniciou uma série de ações de demolição de casas habitadas existentes no local. Ressalta que ameaçaram demolir a casa em que reside com sua família. Tece comentários acerca do cabimento do mandado de segurança. Alega que o direito líquido e certo do presente caso consiste no exercício, perante a Administração Pública, de seu o direito de ofertar defesa e de exercer o contraditório contra o ato de demolição. Acrescenta possuir direito líquido e certo à não intervenção do Estado e à preservação de sua moradia, garantia de proteção e existência digna. Afirma que dela não pode ser privado ou ameaçado sem o devido processo legal. Argumenta que o ato impugnado é ato material da administração (execução de demolição) não precedido de ato administrativo que o ampare. Conclui consistir em ato ilícito de efeitos concretos. Explica que o ato é ilícito por não respeitar os ditames da lei, como o disposto no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018), bem como por não assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa e por não respeitar a inviolabilidade domiciliar. Ressalta que o ato impugnado importa violação aos arts. 5o, incs. XI, XXII, XXIII, LIV, 6o e 170, todos da Constituição Federal. Pondera que, sem o devido processo, não tem conhecimento da fundamentação que teria autorizado a derrubada de sua residência. Afirma que todo ato não motivado e do qual não se tenha resguardado o direito ao contraditório é nulo de pleno direito. Afirma defender na presente ação seu direito de conhecer a motivação da Administração Pública e exercer seu direito de defesa. Informa não se tratar de área pública, tampouco de grilagem de terras particulares. Alega inexistir processo judicial em que se discuta a propriedade da sua unidade residencial e afirma que a Administração não lhe apresentou qualquer decisão judicial relativa a processo proposto por algum particular. Frisa possuir toda a cadeia dominial do bem, que afirma ter se originado de posse mansa e pacífica de Magna Móveis por mais de trinta (30) anos consecutivos. Explica que a posse mansa e pacífica de Magna Móveis foi reconhecida na ação de usucapião extraordinário n. 003220-32.2004.4.01.3400. Relata que a referida ação originou uma demarcação promovida pela União, que, conforme documento anexo emitido pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), reconhece a área de posse de Magna Móveis. Acrescenta que a área em comento é reconhecida pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) como área particular. Esclarece que a área em questão não permite emissão de alvará de construção nem permite o registro fracionado dos imóveis por se tratar de área que, embora inserida no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), ainda não foi regularizada e urbanizada. Afirma que o documento intitulado Diretrizes Urbanísticas (DIUR) 02/2015 comprova se tratar de área passível de regularização. Argumenta que, por se tratar de área passível de regularização, a edificação sem licença constitui infração média, punível apenas com multa (art. 123 da Lei Distrital n. 6.138/2018). Frisa que, entre as sanções legais, inexiste previsão de demolição liminar pela Administração Pública. Tece comentários acerca das hipóteses legais nas quais é cabível a demolição imediata e conclui não se referirem ao caso concreto. Conclui que o ato de demolição determinado pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística está eivado de ilegalidades, abusos de poder e excessos inadmissíveis no Estado de Direito. Acrescenta que o art. 2o, inc. I, da Lei Distrital n. 6.657/2020 estabelece a proibição de demolições em área regularizadas ou não ocupadas por famílias de baixa renda. Requer, liminarmente, que seja determinada a suspensão da demolição de sua residência. Em relação ao mérito, pede a concessão da segurança em definitivo, para que seja determinado à Secretaria de Estado que promova a abertura do devido processo legal relativo à demolição. Preparo regular.[1] Esta Relatoria determinou a intimação do impetrante para regularizar sua representação processual e para se manifestar sobre eventual ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora no presente mandado de segurança.[2] O impetrante juntou procuração aos autos e reiterou os pedidos formulados na petição inicial.[3] Brevemente relatado, decido. A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Mandado de Segurança n. 4.839/DF, consignou que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito. Afigura-se como condição imprescindível, nos autos de mandado de segurança, a demonstração da correlação do ato indicado como lesivo a direito líquido e certo e a respectiva autoridade responsável pelo comando. A identificação tem de ser explícita, clara e assegurar a correlação entre o ato apontado e a autoridade que o praticou ou que se absteve de praticá-lo, além de observar o âmbito das atribuições funcionais de referida autoridade. Os Secretários de Estado do Distrito Federal têm atribuições limitadas a emitir comandos gerais e abstratos. As atribuições de planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo são de competência da Subsecretaria de Operações, nos termos do art. 70 do Regimento da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Não é possível afirmar que o ato impugnado seja de competência do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, mormente quando a legislação distrital aponta que a providência se insere no âmbito de atribuições de outros órgãos. Registre-se não ser o caso de aplicação da teoria da encampação. De acordo com a referida teoria, ainda que haja a indicação equivocada da autoridade coatora, ao estarem presentes determinadas condições, a ilegitimidade passiva originária pode ser suprimida e o feito pode ter prosseguimento, em observância à celeridade e à economia processual. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a aplicação da teoria da encampação, que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança, tem lugar quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: 1) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; 2) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e 3) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.[4] Ressalte-se que, para se fazer uso da teoria da encampação, a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança não pode resultar em modificação da competência constitucionalmente estabelecida, seja na Constituição Federal, seja em Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, sob pena de se violar o princípio do juiz natural (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). O art. 107 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que os Secretários de Estado do Distrito Federal serão, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, processados e julgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ressalvada a competência dos órgãos judiciários federais. Compete às Câmaras Cíveis, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o processamento e o julgamento de mandado de segurança contra ato de Secretário de Governo do Distrito Federal (art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). A aplicação da teoria da encampação deslocaria a competência para julgamento do mandado de segurança, pois a Câmara Cível é competente para processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra Secretários de Estado do Distrito Federal, ao passo que as autoridades efetivamente coatoras, no caso em exame, têm foro na primeira instância. Isso ocasionaria, portanto, indevida modificação ampliativa de competência jurisdicional absoluta, o que infringe um dos requisitos necessários à aplicação da teoria em questão, além de afrontar o princípio do juiz natural. A ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Não foi demonstrada qualquer excepcionalidade hábil a ensejar a distribuição do feito à Câmara Cível deste Tribunal de Justiça e a suprimir o Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal e, assim, denego a segurança, com fundamento no art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Custas processuais pela parte impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 105 do Superior Tribunal de Justiça). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33842714. [2] id 33853624. [3] ids 34115017 e 34115020. [4] Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça.